Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-45.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TV A CABO E “INTERNET” REALIZADO POR CALL CENTER. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
AS PARTES DIVERGEM QUANTO AO ÁUDIO COLACIONADO PELA EMPRESA À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA PARA AO MENOS SE PODER DESCARTAR, POR OUTROS MEIOS MAIS SIMPLES DE PROVA, A GROTESCA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ÁUDIO GRAVADO E A VOZ DA REQUERENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO PROCESSUAL (LEI 9.099/95, ART. 13, § 1o). NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. A causa de pedir retrata que a requerente, em 06.8.2020, ao consultar seu score no SERASA teve ciência da “negativação”, sem que tivesse conhecimento da existência da dívida, porquanto não possuiria qualquer vínculo contratual com a empresa recorrida (contrato de TV a cabo e “internet” realizado por call center).
II. O douto juízo de origem reconheceu a incompetência do juízo por necessidade de análise pericial do áudio de contratação. Menciona, como ratio decidendi, não ser possível identificar, sem a realização de perícia, se a voz na gravação telefônica (áudio da contratação colacionado em contestação) seria (ou não) da consumidora.
III. Bem verdade que o áudio colacionado pela empresa denotaria a adesão ao contrato, supostamente após prévio cadastro e solicitação dos serviços, inclusive mediante a confirmação dos dados pessoais. Além disso, existiriam evidências de que algumas faturas teriam sido adimplidas na vigência do contrato, o que distinguiria o caso concreto do precedente desta 3a Turma Recursal, em que se rejeitou aludida preliminar (acórdão 1217908).
IV. No entanto, é hipótese de se suscitar de ofício a nulidade processual de cerceamento de defesa, haja vista a não realização da audiência de instrução, quando então a requerente poderia apresentar outro meio de prova mais simples para que se pudesse ao menos constatar (ou descartar) a grotesca incompatibilidade entre o áudio gravado e a sua voz (em outra mídia, por exemplo).
V. E somente se remanescesse ainda a dúvida no espírito do julgador, é que eventualmente se tornaria impositiva a prova pericial à verificação da (in) existência do vínculo jurídico negocial.
VI. Nesse quadro fático-processual, e diante da alegação da consumidora de que não seria dela a voz do áudio, urge primariamente a realização da audiência de instrução para tais fins, após o que se poderia concluir pela eventual imprescindibilidade da produção de complexa prova pericial e consequente incompetência dos Juizados Especiais (ID 21908114).
VII. Suscitada de ofício, e acolhida, a preliminar de nulidade processual a partir da fase instrutória (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o). Recurso prejudicado.
Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).